Tribunal: STF
Processo: HC 209833
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO NOVO CPC. REPRIMENDA DO ACUSADO FIXADA COM OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil/2015.



    II – À luz do art. 68 do Código Penal – CP e pelo que consta dos autos, não existe nenhuma mácula no cálculo da pena realizado pela Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça. Depois de readequar a pena-base proporcionalmente a duas circunstâncias judiciais negativas, chegou a 3 anos e 7 meses de reclusão. Em seguida, na segunda fase da dosimetria, manteve a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, I, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 4 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão. Na última etapa, em razão de haver sido afastada a continuidade delitiva aplicada em primeira instância e por não haver outras causas de aumento ou redução, a sanção definitiva foi estabelecida naquele patamar, em regime inicial semiaberto.



    III – Acolher a tese defensiva, tal como posta, representaria em verdadeira distorção do modelo trifásico de fixação da pena previsto na legislação penal, sendo certo, ademais, que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da sanção fixada pelo juiz natural da causa, o que não se vislumbra no presente caso. Precedentes.



    IV – Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.